Tribunal: STF
Processo: HC 82219
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. (1) Dolo eventual e culpa consciente.
Dissídio pretoriano configurado. Pressupostos de recorribilidade
atendidos pelo Superior Tribunal de Justiça. (2) Questão de fato
e questão de direito. Nova valoração de elementos fático-jurídicos
não se confunde com reapreciação de matéria probatória. (3)
Habeas corpus indeferido.